Tribunal: TJDFT
Processo: 0734550-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.
2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.
3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora.
4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, sem vinculação ao percentual mínimo contemplado, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.